Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DECISÃO Diante da petição informando que as partes transacionaram (Id 213126843), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC. Retornem os autos ao juízo de origem. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.